Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700817-87.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: PREVINORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADAS: UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME E GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO PREVINORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Afirma não ter arguido violação a enunciado sumular. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravante de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço dos pedidos da segunda agravada de fixação de honorários recursais e de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020